Tribunal: TJMT
Processo: 1017266-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017266-34.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), FERNANDO MACHADO MELO - CPF: 063.490.571-63 (PACIENTE), KARINA VILELA DOS SANTOS - CPF: 040.132.651-92 (PACIENTE), 5 vara criminal da comarca de rondonopolis-mt (IMPETRADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA, PRIMARIEDADE E RESIDÊNCIA FIXA, FILHOS MENORES DE IDADE – PEDIDO DE “RELAXAMENTO” DO FLAGRANTE OU OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA; SUBSIDIARIAMENTE, PRISÃO DOMICILIAR – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE SUPERADA – CONVERSÃO EM PREVENTIVA – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DIVERSIDADE DE DROGAS – REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECÍFICA – POSIÇÃO DO STJ – ARESTO DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – PREMISSA DO STF – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MATERNIDADE – NOVA PRISÃO EM FLAGRANTE – CONTINUIDADE DA TRAFICÂNCIA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CRIANÇA SOB CUIDADOS DE FAMILIAR – PRISÃO DOMICILIAR IMPERTINENTE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – MANUTENÇÃO DAS CUSTÓDIAS PREVENTIVAS – ACÓRDÃO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A alegação de ilegalidade do flagrante encontra-se superada pela conversão em preventiva, “
tendo em vista a superveniência de novo título apto a justificar a segregação
” (STJ, RHC 120.018/MT; TJMT, HC N.U 0141838-89.2016.8.11.0000).

A diversidade de entorpecentes apreendidos [cocaína e maconha], acondicionados em porções individuais e prontas para a venda, somada à reiteração delitiva específica [pacientes respondem ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico], autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública, ainda que a quantidade de drogas não seja expressiva, por induzirem traficância habitual e evidenciarem risco concreto de reprodução de fatos criminosos análogos (STJ, AgRg no HC 691.799/SP; AgRg no HC 725170/SP; AgRg no HC 727535/GO). No mesmo sentido: TJMT, HC N.U
1019352-12.2021.8.11.0000.

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.
” (TJMT, Enunciado Criminal 43)

A prisão domiciliar se mostra impertinente se a paciente foi presa em flagrante na residência onde morava com a filha menor de idade, logo após ter sido beneficiada com liberdade provisória em ação penal por delitos da mesma natureza, por demonstrar que a maternidade não foi óbice para continuidade do tráfico de drogas (STJ, AgRg no RHC 155049/PA).

As medidas cautelares alternativas são insuficientes/inadequadas para preservar a ordem pública quando os pacientes incorreram novamente na traficância 1 (um) mês depois de terem sido presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico (STJ, HC no 552.851/MG).

A proximidade da audiência de instrução e julgamento recomenda a manutenção das custódias preventivas para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC N.U 1007467-64.2022.8.11.0000), sobretudo ao considerar a possível associação criminosa voltada para mercancia de droga.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1017266-34.2022.8.11.0000 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE (S):

DR. JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA

PACIENTE (S):

FERNANDO MACHADO MELO

KARINA VILELA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de FERNANDO MACHADO MELO e KARINA VILELA DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe N.U 1013868-70.2022.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 – (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O
impetrante sustenta que
: 1)
o flagrante seria ilegal porque “
as buscas foram feitas em local diverso do mandado de busca e apreensão
”; 2)
inexistem
os pressupostos da custódia preventiva; 3)
os pacientes são primários e possuem residência fixa no distrito da culpa; 4) KARINA VILELA DOS SANTOS tem filhos menores de idade que dependem exclusivamente de seus cuidados, razão pela qual teria direito à prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para
que seja “relaxado” o flagrante ou outorgada liberdade provisória aos pacientes. Em pleito subsidiário, convertida a custódia preventiva de
KARINA VILELA DOS SANTOS
em domiciliar (ID 141168699), com documentos (ID 141135721/ID 141184162).

O pedido liminar foi indeferido (ID 141767159).

O Juízo singular prestou informações (ID 142031654).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO DECRETADA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO CRIME AOS ARTIGOS 33 E 35, DA LEI 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM FACE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RAZOABILIDADE QUE PERMITE A SUBSTITUIÇÃO/REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOS PACIENTES. PELA CONCESSÃO DA ORDEM.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 143338184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 20.5.2022, o juiz da causa,
em audiência de custódia, a requerimento da autoridade policial, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Consta dos autos que em 19 de maio do ano de 2022, ‘através de investigação policial, levantamos informações de que o suspeito Fernando Machado Melo estaria verificando junto a facção criminosa Comando Vermelho autorização para atentar contra a vida de servidores da delegacia especializada de roubos e furtos de Rondonópolis em retaliação a sua prisão em flagrante ocorrida no dia 12 de abril de 2022 pelo crime de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas. [...] Que Fernando estava planejando o atentado em conluio com o suspeito Felipe de Souza Alcantara, o usuário que estava na casa de Fernando e Karina no dia em que foram presos por investigadores desta especializada. Que ambos os suspeitos estavam utilizando seus aparelhos celulares para realizarem o crime. Diante dos fatos, identificamos a residência dos suspeitos e passamos a monitorá-los. No decorrer da investigação recebemos informações que Fernando e Karina continuaram comercializando drogas. Na data de hoje abordamos o suspeito Felipe de Souza Alcântara em frente da residência de sua avó, então apreendemos com ele um aparelho celular da marca Sansung de cor branca. Logo após, deslocamos até a residência da sogra de Fernando, local onde ele estava morando com Karina. Ao fazermos a abordagem, ambos, Fernando e Karina tentaram quebrar o aparelho celular, porém foram impedidos por nossa equipe, Karina estava bastante exaltada, tentando agredir os policiais e proferindo ameaças contra a equipe da DERF, dizendo "vocês vão pagar, isso não vai ficar assim", sendo necessário imobilizá-la com o uso de algemas. Então realizamos uma busca na casa acompanhada pela sogra de Fernando, Flaviany Alves Vilela, que presenciou quando apreendemos no quarto do casal, dentro da bolsa de Karina, um pino contendo uma substância branca análoga a cocaína. Em uma sacola de papel que estava no quarto do casal apreendemos uma porção de uma substância esverdeada análoga a canabis sativa (maconha) e no guarda roupas que estava no quarto de Flaviany, sogra de Fernando, apreendemos mais uma porção de uma substância esverdeada análoga a canabis sativa (maconha). [...] Vale ressaltar que após a prisão de Fernando no dia 12 de abril de 2022, o magistrado expediu um mandado de busca e apreensão, no 82545503, na residência dos conduzidos, no mesmo endereço onde estes foram presos na primeira vez, localizada no bairro jardim Nilmara. Então aproveitamos a oportunidade e fomos até a residência para realizar o cumprimento do mandado. Na residência fomos informados pela atual moradora, Aline Rodrigues Pereira CPF 053.683.731-71 RG 23516267 SSP/MT, que Fernando e Karina havia mudado da casa e que ela alugou o imóvel na data de ontem dia 18 de maio de 2022. Com os suspeitos Fernando e Karina apreendemos três aparelhos celulares para averiguação. [...]’

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado os flagrados, sobretudo por terem sido recentemente presos em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico, ocasião em que receberam a concessão de liberdade provisória, estando a flagrada Karina em liberdade desde o dia 13.04.2022 e Fernando em liberdade desde o dia 27.04.2022, o que leva o Juízo não acolher o pedido da Defesa e do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória e assim exarar decreto preventivo.

Importante mencionar que houve representação pela prisão preventiva pela autoridade policial e, que a toda forma, o magistrado não está atuando ex officio. [...]

Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP c/c Enunciado 25 das Orientações das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso[5], por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de FERNANDO MACHADO MELO e KARINA VILELA DOS SANTOS, qualificados nos autos. [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 87147385)

Em 15.6.2022, os pacientes foram denunciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 - (PJE N.U 1013868-70.2022.8.11.0003).

Em 28.7.2022, o juiz da causa indeferiu o pleito de prisão domiciliar, formulado em favor da paciente KARINA VILELA DOS SANTOS, nestes termos:

“[...] Incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em favor da denunciada KARINA VILELA DOS SANTOS, com fulcro no entendimento já dispendido por este Juízo, por ocasião da manutenção da prisão preventiva. [...]

Além disso, foi realizado estudo psicossocial, qual demonstrou que a filha da autuada se encontra devidamente cuidada e assistida pela avó afetiva. [...]

Nesse ponto, destaca-se que, consoante relatado pela equipe multidisciplinar, a criança aparenta estar bem cuidada e tranquila aos cuidados da avó afetiva.

Assim, a prisão domiciliar para a acusada, ao menos por ora, não é adequada, bem como não é propícia para a própria criança, pois incorreriam em maior perigo caso fosse concedida, já que a denunciada foi flagrada por ter, em tese, praticado tráfico de drogas. [...]

Posto isso, o Juízo INDEFERE o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, formulado por KARINA VILELA DOS SANTOS. [...]”
(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito - ID 141184159)

Em 1o.8.2022, os pacientes apresentaram “defesa preliminar” (PJE N.U 1013868-70.2022.8.11.0003).

A audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 27.9.2022 (PJE N.U 1013868-70.2022.8.11.0003).

Pois bem.

A alegação de ilegalidade do flagrante encontra-se superada pela conversão em preventiva, “
tendo em vista a superveniência de novo título apto a justificar a segregação
” (STJ, RHC 120.018/MT – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; TJMT, HC N.U 0141838-89.2016.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 21.11.2016).

Por sua vez,
as prisões preventivas estão fundamentadas na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento dos pacientes em comercialização difusa de drogas, extraídos das apreensões de uma porção de cocaína, pesando 0,65g (sessenta e cinco centigramas), e duas de maconha, com massa bruta de 2,74g (dois gramas e setenta e quatro centigramas), além de embalagens plásticas com resquícios de entorpecentes, na residência comum, após investigação antecedente relativa à traficância praticada pelo casal, diretamente a usuários,
bem como na contumácia delitiva, por responderem outra ação penal, também por tráfico de drogas e associação para o tráfico, supostamente ocorrido em 12.4.2022 [manter em depósito oito porções de maconha, pesando 65,45g, rolo de plástico filme, simulacro de arma de fogo e dinheiro em espécie - PJE N.U 1011407-28.2022.8.11.0003].

A diversidade de entorpecentes apreendidos [cocaína e maconha], acondicionados em porções individuais e prontas para a venda, somada à reiteração delitiva específica [pacientes respondem ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico],
autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública, ainda que a quantidade de drogas não seja expressiva, por induzirem traficância habitual e evidenciarem risco concreto de reprodução de fatos criminosos análogos (
STJ, (STJ, AgRg no HC 691.799/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.10.2021;
AgRg no HC 725170/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 11.4.2022; AgRg no HC 727535/GO - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 13.5.2022).

Em caso semelhante [diversidade de drogas e reiteração criminosa específica], este e. Tribunal decidiu:

“Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada à paciente, revelada pela [...] diversidade de entorpecentes [MACONHA e COCAÍNA] apreendidos em seu poder, bem como no risco de reiteração delitiva, verificada pela concessão da benesse em outro feito, onde também é acusada da prática do comércio malsão, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP. [...]”
(TJMT, HC N.U 1019352-12.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 6.12.2021)

Quanto aos predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, em si, a revogação da custódia provisória, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Em relação à prisão domiciliar, a paciente KARINA VILELA DOS SANTOS comprou ser mãe de Náthaly Gabriely Vilela Monteiro, de 9 (nove) anos de idade, conforme certidão de nascimento (ID 141184162).

Todavia, a paciente foi presa em flagrante na residência onde morava com a criança, em poder de porções individuais de cocaína e maconha, após ter sido beneficiada com liberdade provisória, no dia
13.4.2022
, em ação penal por delitos da mesma natureza (PJE N.U
1011407-28.2022.8.11.0003),
a demonstrar que a maternidade não foi óbice para continuidade do tráfico de drogas (STJ, AgRg no RHC 155049/PA, Relator: Mina. Laurita Vaz – 4.11.2021).

Outrossim, como bem destacado pelo Juízo singular, “
foi realizado estudo psicossocial, no qual consta que a filha de KARINA VIVELA DOS SANTOS se encontra devidamente cuidada e assistida pela avó afetiva
” (Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito - ID 141184159).

Logo, a paciente não faz jus à prisão domiciliar.

Quanto às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública, ao considerar a reiteração delitiva específica dos pacientes, sobretudo porque incorreram novamente na traficância 1 (um) mês depois de terem sido presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico (STJ, HC no 552.851/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 5.3.2020).

Não bastasse, a
proximidade
da
audiência
de instrução e julgamento [designada para o dia 27.9.2022] recomenda a manutenção das custódias preventivas para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC N.U 1007467-64.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 13.6.2022), sobretudo ao considerar
a possível associação criminosa
voltada para mercancia de droga.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022